Tribunal: TJPA
Processo: 0005492-92.2018.8.14.0028
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão julgador: VICE-PRESIDENTE DO TRIBUNAL
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2021-06-14

Ementa:
APELAÃÃO PENAL â LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÃNCIA DOMÃSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER â ART. 129, Â§9Âº DO CPB â POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO â ART. 16, Â§1Âº, INCISO I DA LEI DE ARMAS â RECURSO DEFENSIVO â 1) ALEGAÃÃO DE NULIDADE NA OBTENÃÃO DA ARMA DE FOGO â FLAGRANTE SEM MANDADO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÃÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÃNCIA. COAÃÃO ILEGAL INEXISTENTE. 2) PLEITO DE ABSOLVIÃÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÃNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÃNCIA DA PALAVRA DA VÃTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. ApÃ3s o cotejo do acervo probatÃ3rio, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, nÃ£o havendo que se falar na absolviÃ§Ã£o do rÃ©u por insuficiÃªncia de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razÃ£o do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pelo testemunho dos policiais militares que participaram da ocorrÃªncia. Acusado que agrediu a vÃtima com puxÃμes de cabelo e socos na cabeÃ§a, tendo ela se jogado do carro em movimento para se desvencilhar das agressÃμes. 3) DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE FORMA ESCORREITA PELO JUÃZO SENTENCIANTE. MANUTENÃÃO DA SENTENÃA. 4) â RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº.: 0005492-92.2018.814.0028.
COMARCA DE ORIGEM: MARABÁ (3ª Vara Criminal).
APELANTE: Gustavo Davids Araújo (Adv. André Santos Ribeiro - OAB/Pa nº.: 16224-A).
APELADA: A Justiça Pública.
PROCURADOR DE JUSTIÇA: Cláudio Bezerra de Melo.
RELATORA
:
Desa. Vania Fortes Bitar.
APELAÇÃO PENAL - LESÃO CORPORAL PRATICADA NO CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER - ART. 129, §9º DO CPB - POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO - ART. 16, §1º, INCISO I DA LEI DE ARMAS - RECURSO DEFENSIVO -
1)
ALEGAÇÃO DE NULIDADE NA OBTENÇÃO DA ARMA DE FOGO - FLAGRANTE SEM MANDADO JUDICIAL. IMPROVIMENTO. CRIME DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
2)
PLEITO DE ABSOLVIÇÃO QUANTO AO CRIME DE LESÃO CORPORAL EM RAZÃO DA SUPOSTA AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPROVIMENTO. AUTORIA E MATERIALIDADE EVIDENCIADA NOS AUTOS. ESPECIAL RELEVÂNCIA DA PALAVRA DA VÍTIMA NOS CRIMES PRATICADOS NA CLANDESTINIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pelo testemunho dos policiais militares que participaram da ocorrência. Acusado que agrediu a vítima com puxões de cabelo e socos na cabeça, tendo ela se jogado do carro em movimento para se desvencilhar das agressões.
3)
DOSIMETRIA DA PENA FIXADA DE FORMA ESCORREITA PELO JUÍZO SENTENCIANTE. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
4)
- RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer o presente recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

13ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, encerrada aos 24 dias do mês de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

RELATÓRIO

Tratam os autos de apelação interposta por
GUSTAVO DAVIDS ARAÚJO,
representado pelo Advogado André Santos Ribeiro - OAB/Pa nº.: 16224-A, inconformado com a sentença (
fls. 52/55-v
) prolatada pelo MM. da 3ª Vara Criminal da Comarca de Marabá/Pa, que o condenou à pena de 04 (quatro) meses de detenção, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º do CPB, cuja execução foi suspensa pelo período de 02 (dois) anos, com arrimo no art. 77 do CPB; E a pena de 03 (três) anos de reclusão e 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime descrito no art. 16, inciso I da Lei nº.: 10.286/03, a qual foi substituída por duas restritivas de direitos, com fundamento no art. 44 do CPB.

Em suas razões recursais (
fls. 65/72-v
), o recorrente argui, preliminarmente, que houve nulidade na obtenção da prova da materialidade do crime de posse ilegal de arma fogo de uso restrito, sob o argumento de que o artefato foi apreendido pela polícia em local distinto de onde supostamente ocorreu o crime de lesão corporal, sem a existência de qualquer mandado judicial ou qualquer indício de que a arma tenha sido instrumento de crimes anteriores.

No mérito, sustenta que inexistem provas aptas a sustentar sua condenação pelo crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica, considerando que as lesões constatadas no corpo a vítima foram ocasionadas por sua queda do veículo, não podendo a condenação se embasar tão somente na palavra da ofendida.

Ao final, pleiteou pela declaração de nulidade da prisão em flagrante quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo, uma vez que a arma foi apreendida em local e momento diverso do crime de lesão corporal pelo qual foi condenado, pugnando, e consequência, por sua absolvição quanto ao aludido ilícito, ao argumento de que a prova da materialidade é nula.

Requereu ainda, sua absolvição quanto ao crime de lesão corporal, em razão da ausência de provas da autoria delitiva.

Em contrarrazões (
fls. 77/85
), o Ministério Público manifestou-se pelo conhecimento e improvimento do recurso, no que foi acompanhado pela Douta Procuradoria de Justiça em seu parecer (
fls. 88/89-v
).

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 16 de abril de 2018, o denunciado, GUSTAVO DAVIDS ARAUJO, ameaçou e agrediu fisicamente sua namorada, a Sra. Cristina Karina Parreira Ferreira, além de manter sob sua posse, arma de fogo de uso restrito.

No dia do fato, a ofendida estava dentro do veículo de seu namorado, ora acusado, ambos se dirigindo para a fazenda dele, ocasião em que ele começou a ofendê-la e ameaçá-la de morte dizendo: "vou logo é te matar hoje¿. Em seguida, ele começou a desferir tapas em seu rosto, além de ter jogado um copo de suco, na sua face, enquanto repetia que iria matá-la.

Segue informando que a ofendida, aproveitando que o veículo reduziu a velocidade enquanto passava por um quebra-molas, abriu a porta do automóvel e se jogou em plena avenida. Nas proximidades do local, encontrava-se funcionários

do DMTU que lhe prestaram socorro. Em seguida, chegou uma viatura da polícia militar, tendo os policiais a acompanhado até a residência onde morava com o acusado, local onde encontraram 01 (uma) espingarda calibre 16, sem numeração, com 04 (quatro) munições intactas.

Esclareceu a exordial, que a vítima residia juntamente com seu agressor por 01 (um) mês e meio e que já vinha sendo ameaçada de morte e agredida fisicamente, porém não conseguia denunciá-lo uma vez que o agressor ficava constantemente em sua companhia, sempre manifestando comportamento violento e utilizando sua arma de fogo para ameaçá-la, relatando que ele colocava a espingarda em sua boca e dizia: "se você sair dessa casa ou me trair eu te mato", e que: "caso fosse embora, lhe acharia onde fosse e lhe mataria".

Consta ainda, que a vítima era alvo de socos na região da cabeça e também impedida de conversar com outras pessoas e de sair da fazenda sem a vigilância do acusado.

Em razão do fato, o ora apelante foi denunciado pelos crimes de ameaça, descrito no art. 147 do CPB (do qual foi absolvido) e por lesão corporal no âmbito de violência doméstica de familiar, tipificado no art. 129, §9 do CPB e pelo crime de porte ilegal de arma de fogo de usos restrito, descrito no art. 16, inciso I da Lei nº.: 11.340/2006.

Nas razões do apelo, o recorrente pugnou, preliminarmente, pela declaração de nulidade da apreensão da arma de fogo e, consequentemente, sua absolvição quanto ao crime de posse ilegal de armamento uso restrito.

De início,
observa-se que a preliminar suscitada pelo recorrente não merece prosperar
.

É que muito embora a apreensão do armamento tenha ocorrido em local diverso daquele que deu origem a apuração do crime de lesão corporal contra a mulher, a informação de que o acusado possuía o artefato em sua posse e o utilizava para intimidar a vítima constitui elemento suficiente para a realização da apreensão mediante flagrante delito, especialmente, porque o ilícito descrito no art. 16, §1, inciso I da Lei de Armas
1
, possui natureza permanente, o qual autoriza a prisão em flagrante no interior de domicílio, inclusive em período noturno, prescindindo da prévia expedição de mandado judicial, razão pela qual, não há que se falar na nulidade da prova da materialidade obtida. Sobre a questão, vejamos os seguintes precedentes,
in verbis
:
RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS, ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO E
POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO. PRISÃO EM FLAGRANTE. CRIMES DE NATUREZA PERMANENTE. DESNECESSIDADE DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO OU DA AUTORIZAÇÃO DO MORADOR PARA O INGRESSO NA RESIDÊNCIA. COAÇÃO ILEGAL INEXISTENTE.
1. É dispensável o mandado de busca e apreensão quando se trata de flagrante de crime permanente, podendo-se realizar a prisão sem que se fale em ilicitude das provas obtidas. Doutrina. Precedentes do STJ e do STF.
(...)
(RHC 91.251/RJ, Rel. Ministro JORGE MUSSI, QUINTA TURMA, julgado em 17/04/2018, DJe 27/04/2018)
HABEAS CORPUS. HABEAS CORPUS SUBSTITUTO DE RECURSO ORDINÁRIO. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. TRÁFICO DE DROGAS.
POSSE DE ARMA DE FOGO. 1. NULIDADE. INGRESSO DE POLICIAIS NO DOMICÍLIO DO ACUSADO. PRESENÇA DE JUSTA CAUSA
. 2. SEGREGAÇÃO CAUTELAR. LEGALIDADE. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL GRAVIDADE ABSTRATA. ORDEM CONCEDIDA DE OFÍCIO.
(...)
2. O delito imputado ao paciente tem natureza permanente. Legítima, portanto, a entrada de policiais para fazer cessar a prática do delito, independentemente de mandado judicial, desde que existam elementos suficientes de probabilidade delitiva.
3. Neste caso, o ingresso dos policiais no imóvel ocorreu após informações dando conta de um disparo de arma de fogo, supostamente realizado pelo paciente, demonstrando que os agentes de segurança atuaram a partir de fundadas suspeitas da prática de crimes no interior da residência.
(...)
(HC 595.700/MG, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 06/10/2020, DJe 13/10/2020)

Ressalta-se, outrossim, que segundo relato da vítima (mídia audiovisual de
fl. 39
), ela morava com o acusado a quando do ocorrido, e foi ela quem conduziu os policiais para a sua residência e autorizou a entrada deles no imóvel, indicando o local onde estava guardada a arma utilizada pelo réu para intimidá-la, elemento que fragiliza ainda mais a tese de nulidade na obtenção da prova da materialidade.

Destarte, inexistindo a suposta nulidade aventada pelo recorrente, mostra-se hígida a prova obtiva por ocasião da prisão em flagrante, consistente em uma espingarda calibre 16, sem numeração, e 04 (quatro) munições intactas (
fl. 25 do apenso
), motivo pelo qual deve ser improvido o pleito absolutório quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito.

Superada a questão preliminar, passo a análise do mérito recursal.

Quanto ao crime de lesão corporal praticado contra sua então companheira, suscitou o recorrente que inexistem provas aptas a embasar sua condenação, fundamentando seu pleito no entendimento de que o depoimento da vítima, por si só, não constitui elemento apto para tanto, motivo pelo qual, requerer sua absolvição pela insuficiência de provas da autoria e materialidade delitiva.

Analisando atentamente os autos, constata-se de plano que a materialidade do crime de lesão corporal no âmbito de violência doméstica e familiar restou evidenciado pelo Laudo Pericial de
fl.10/10-v
, o qual descreve a existência de ¿
hematomas de cor esverdeada em terço médio do antebraço direito e esquerdo, medindo aproximadamente 1 cm em sus maiores eixos
¿.

De outra banda, complementando a prova da materialidade e demonstrando a autoria delitiva, colaciono o depoimento da vítima, Sra. Cristina Karina Parreira Ferreira, a qual descreveu os fatos de forma concisa e coerente, tanto na fase inquisitiva (
fl. 11/12 do apenso
), quanto na judicial, declarando em audiência realizada na data de 31.10.2018 (mídia audiovisual de
fl. 39
) que:
¿(...)
não sabe o que acontece com o acusado; Que ele aparenta estar normal e do nada ele surta; Que no dia do fato o réu estava normal, e do nada ele começou a lhe acusar de estar mexendo no celular e entrando no facebook para falar com homem; Que o acusado não saia de perto da declarante hora nenhuma; Que até pra ir no banheiro ele ia com ela; Que ele parou em uma venda de lanche, comprou um lanche e voltou para o carro com a mesma história de que ela estava mexendo no celular; Que ele não deixava ela mexer no celular; Que o acusado começou a lhe xingar de puta e vagabunda; Que ele deu puxões em seu cabelo e socos em sua cabeça; Que quando ele começava a lhe agredir ele não parava; Que ele lhe agredia em locais que não deixavam lesões aparentes; Que já não aguentava mais a situação; Que chegou a lhe jurar de morte; Que ele jogou um suco na cara da vítima; Que era constante o acusado lhe ameaçar; Que ele já havia lhe acusado de morte; Que ele já usou uma arma para lhe ameaçar; Que era uma arma cumprida; Que chegou a encostar a arma na declarante; Que ela tinha medo dele; Que no dia do acontecido a declarante pulou do carro em movimento por desespero; Que teve medo do acusado continuar e fazer alguma coisa com ela; Que se pulasse do carro ela podia sobreviver, mas se ficasse no carro não sabia o que poderia acontecer; Que tinha medo de chegar na fazenda com o acusado; Que o acusado começou a surtar uns dois dias antes; Que estava morando na fazenda com o acusado há um mês e pouco; Que era constante o acusado lhe proibir de sair; Que ela era proibida de conversar até com os membros da família do acusado; Que não sabe dizer a razão da conduta do acusado; Que trabalha a estuda, porém, quando foi morar com o acusado ela deixou sua vida; Que ela vivia trancada; Que ele não lhe deixava sozinha; Que foi a declarante quem deu a indicação de onde a arma estava; Que era com essa arma que o acusado a ameaçava; Que foi a declarante quem indicou o endereço da fazenda; Que ela morava no local com o acusado; Que ela permitiu que os policiais entrassem e entrou junto com eles para pegar suas coisas; Que pegou a arma e mostrou para os policiais; Que não viu o acusado ingerindo bebida alcoólica; Que o pai do acusado também morava na fazenda; Que seu pai lhe visitou a fazendo; Que não relatou o fato do seu pai por medo; Que no dia do fato ela estava sozinha com o acusado no carro; Que ele jogou o suco e o salgado no rosto da declarante; Que puxou seu cabelo sacudindo sua cabeça; Que deu em torno de três socos na sua cabeça;(...)¿

Corroborando com o depoimento da vítima, a testemunha Delmiro Costa Siqueira, Sargento da Polícia Militar, declarou na mesma audiência (mídia audiovisual de
fl. 39
):
¿(...) Que sua guarnição foi chamada pelo pessoal do DMTU; Que foi informado que a vítima vinha em um carro com o companheiro dela e ela teria se jogado do carro com medo do marido; Que a vítima estava muito nervosa e chorando; Que não recorda se ela tinha alguma escoriação; Que conduziu a vítima na viatura; Que ela contou que estava discutindo com o acusado e ele lhe jogou um suco na cara; Que ela relatou que o acusado lhe ameaçava com frequência; Que não recorda os detalhes das ameaças; Que não recorda se ela relatou alguma agressão física. Que a equipe do DMTU viu ela se jogar do carro; Que o acusado foi conduzido para a delegacia; Que o acusado estava alterado, mas não sabe qual a causa da alteração.¿

No mesmo sentido, consta o depoimento do Policial Militar Marconi Guimarães de Sousa (mídia audiovisual de
fl. 39
):
¿(...) Que o pessoal do DMTU havia abordado o acusado e a vítima; Que foram chamados pelo pessoal do DMTU; Que foi relatado que a vítima se jogou do carro; Que ela disse que o acusado estava batendo nela e lhe dando pressão para ir para a fazenda e ela não queria ir; Que a vítima estava muito nervosa e tremendo; Que ela estava com hematoma no rosto, mas não sabe se foi da queda; Que ela estava muito nervosa e se escondia do acusado atrás do depoente; Que o acusado estava se acalmando; Que o acusado parecia ter consumido algum entorpecente; Que ele parecia não saber o que estava acontecendo; Que foi perguntado ao acusado se ele usava drogas mas ele disse que não; Que na Delegacia foi relatada a existência da arma; Que foram na casa do acusado e encontraram a arma, tipo espingarda em cima de um guarda-roupas; Que não recorda de munição; Que a vítima permitiu a entrada da guarnição; Que a vítima relatou que o acusado usava a arma para ameaça-la; Que a cara era em uma fazenda; Que a fazenda pertencia ai pai do acusado; Que acha que o pai do acusado mora na fazenda; Que a ordem de ir na casa partiu do delegado; (...)¿

Em seu interrogatório (mídia audiovisual de
fl. 41
), o acusado negou os fatos descritos na denúncia, informando em suma, que não agrediu a vítima e que não sabe dizer de que era a espingarda encontrada em sua casa.

Com efeito, após o cotejo do acervo probatório, constata-se que a autoria e a materialidade delitiva restaram evidenciadas, não havendo que se falar na absolvição do réu por insuficiência de provas conforme pleiteado nesta instancia recursal, especialmente, em razão do depoimento coeso e detalhado da ofendida na fase inquisitiva e judicial, corroborados pelo laudo pericial juntado aos autos, bem como, pelo depoimento dos policiais que atuaram na ocorrência.

Não é demais ressaltar que, nos casos de agressão decorrente de violência doméstica e familiar, a palavra da vítima possui especial relevância por ser o ilícito cometido em situação de clandestinidade que, geralmente, não é testemunhado. Sobre a questão, colaciono os seguintes precedentes do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:
PENAL E PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OFENSA REFLEXA À CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INVIABILIDADE. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO DA CORTE A QUO. ART. 619 DO CPP. NÃO CONFIGURAÇÃO. APRECIAÇÃO SATISFATÓRIA DAS QUESTÕES SUSCITADAS PELA PARTE. LESÃO CORPORAL EM CONTEXTO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. MATERIALIDADE DELITIVA. LAUDO PERICIAL. AUSÊNCIA DE EXAME DE CORPO DE DELITO. DEMONSTRAÇÃO POR OUTROS MEIOS. POSSIBILIDADE. PARCIALIDADE E SUBJETIVIDADE DO LAUDO MÉDICO. INOCORRÊNCIA. NULIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE PREJUÍZO. PAS DE NULLITÉ SANS GRIEF. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. SÚMULA N. 7/STJ. INVIABILIDADE.
PALAVRA DA VÍTIMA. VALOR PROBATÓRIO. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. SÚMULA N. 83/STJ. APLICABILIDADE. RECURSO ESPECIAL FUNDADO TANTO NA ALÍNEA "A" QUANTO NA ALÍNEA "C" DO PERMISSIVO CONSTITUCIONAL. AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
(...)
7. No que concerne ao pleito absolutório fundado na insuficiência de provas, tendo o Tribunal a quo asseverado, com fundamento em exame exauriente do conjunto fático-probatório constante dos autos, que a autoria e materialidade delitiva foram devidamente provadas, a desconstituição de tal conclusão, no intuito de abrigar a pretensão defensiva, demandaria necessariamente aprofundado revolvimento do conjunto probatório, providência vedada em sede de recurso especial. Incidência da Súmula n. 7/STJ.
8. Ademais, como é cediço, esta Corte Superior consolidou o entendimento segundo o qual a palavra da vítima possui especial relevo nos delitos cometidos em contexto de violência doméstica e familiar, porquanto tais crimes são praticados, em regra, sem a presença de testemunhas. Incidência da Súmula n. 83/STJ. Na espécie, consoante assentado pelas instâncias ordinárias, "o relato dos fatos apresentado pela vítima se mostrou íntegro em ambas as oportunidades, em completa sintonia com o laudo de exame de lesões corporais de mov. 8.5." (e-STJ fl. 295).
(...)
10. Agravo regimental não provido.
(AgRg no AgRg no AREsp 1661307/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 12/05/2020, DJe 19/05/2020)
AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM HABEAS CORPUS. MEDIDAS PROTETIVAS. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXCESSO DE PRAZO DO INQUÉRITO. TEMA NÃO APRECIADO NA ORIGEM. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. ALEGAÇÃO DE INOCÊNCIA. REVOLVIMENTO FÁTICO-PROBATÓRIO. FALTA DE JUSTA CAUSA. NÃO OCORRÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO SUFICIENTE. NECESSIDADE DE SE RESGUARDAR A INTEGRIDADE FÍSICA DA VÍTIMA.
PALAVRA DA OFENDIDA. ESPECIAL RELEVÂNCIA
. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO.
(...)
6. A jurisprudência desta Corte Superior orienta que, em casos de violência doméstica, a palavra da vítima tem especial relevância, haja vista que em muitos casos ocorre em situações de clandestinidade.
7. Agravo regimental improvido.
(AgRg no RHC 97.294/MG, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 29/10/2018)

Não havendo insurgência do apelante quanto a dosimetria da pena, passo a reapreciá-la de ofício por se tratar de matéria de ordem pública.

Quanto ao delito de lesão corporal
2
, reavaliando-se os vetores do art. 59 do Código Penal, observa-se a
culpabilidade
do réu foi extremamente desfavorável, agindo com violência exacerbada contra sua própria companheira, infringindo contra ela agressões por diversos meios, jogando alimentos em seu rosto, bem como lhe aplicando com puxões de cabelo e socos na cabeça, no mesmo sentido, as
circunstâncias do delito
mostram-se reprováveis, tendo sido o delito praticado em via pública, dentro do veículo do réu em movimento, momento em que a ofendida se viu obrigada a se jogar do carro para se desvencilhar das agressões, elementos que justificam a exasperação da pena base acima do mínimo, devendo ser mantida a reprimenda no mesmo patamar estabelecido pelo juízo de origem, qual seja,
04 (quatro) meses de detenção, a qual se tornou definitiva ante a ausência de elementos a serem sopesados nas fases subsequentes.

Ressalta-se que, conforme consta na sentença, mostra-se inviável a substituição da pena privativa de liberdade por restritivas de direitos, por ter sido o crime praticado mediante violência, afastando-se requisito necessário a concessão da aludida benesse, nos termos do que dispõe o art. 44, inciso I do CPB
3
. A matéria é inclusive objeto da Súmula nº.: 588 do STJ, cuja redação é a seguinte:
¿A prática de crime ou contravenção penal contra a mulher com violência ou grave ameaça no ambiente doméstico impossibilita a substituição da pena privativa de liberdade por restritiva de direitos. (Súmula 588, TERCEIRA SEÇÃO, julgado em 13/09/2017, DJe 18/09/2017)¿

Por derradeiro, deve ser mantida a suspensão condicional da pena nos moldes estabelecidos na sentença, em conformidade com o art. 77 do CPB.

Quanto ao delito de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
4
, não há qualquer reparo a ser realizado na dosimetria, considerando que a reprimenda definitiva foi quantificada no mínimo legal de 03 (três) anos de reclusão e 10 dias-multa, na razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Em função do
quantum
das penas, deve ser mantido o regime aberto para o seu cumprimento inicial, com fundamento no art. 33, §2º, alínea c) do CPB.

Ao final, impõe-se a substituição da pena de reclusão pelas restritivas de direito, quais sejam: limitação de final de semana e prestação de serviços à comunidade, conforme determinado na sentença, com fulcro no art. 44 do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO E LHE NEGO PROVIMENTO
, mantendo irretorquível a sentença recorrida, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/PA, 24 de maio de 2021.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;

2
Lesão corporal
Art. 129. Ofender a integridade corporal ou a saúde de outrem:
Pena - detenção, de três meses a um ano.
(...)
Violência Doméstica
§ 9
o
Se a lesão for praticada contra ascendente, descendente, irmão, cônjuge ou companheiro, ou com quem conviva ou tenha convivido, ou, ainda, prevalecendo-se o agente das relações domésticas, de coabitação ou de hospitalidade:
(...)
Pena - detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) anos.

3
Art. 44. As penas restritivas de direitos são autônomas e substituem as privativas de liberdade, quando:
I - aplicada pena privativa de liberdade não superior a quatro anos
e o crime não for cometido com violência ou grave ameaça à pessoa
ou, qualquer que seja a pena aplicada, se o crime for culposo;

4
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.
Parágrafo único. Nas mesmas penas incorre quem:
§ 1º Nas mesmas penas incorre quem:
I - suprimir ou alterar marca, numeração ou qualquer sinal de identificação de arma de fogo ou artefato;